Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recorrente pede a reforma da decisão que negou pedido para incluir a sócia da pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda executiva.
2. Embora a recorrente afirme que não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na prática, é isso que se pretende. Isso, porque, a regra é que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio, ou seja, uma das hipóteses para se desconsiderar a personalidade jurídica é quando ocorre a confusão patrimonial. Ora, se a execução se volta contra uma pessoa jurídica e, no decorrer do processo a parte exequente pede a inclusão da pessoa física, sócia da pessoa da jurídica, no polo passivo dessa execução, na prática, equivale-se a um pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Mesmo sendo possível a aplicação da teoria da disregard doctine ou a desconsideração da personalidade jurídica, tal medida reveste-se de caráter excepcional, de modo que, a mera aparência de confusão patrimonial ou de extinção irregular, não autoriza a adoção de tal medida. Exige-se, para tal, a efetiva demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não se justificando a medida extrema com base em simples aparência da irregularidade.
4. Recurso desprovido